Tribunal: TJDFT
Processo: 0732256-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PEDIDO LIMINAR. GARANTIA. CAUÇÃO. INSUFICIÊNCIA. A existência de caução locatícia aquém do valor dos alugueres inadimplidos não configura óbice para o deferimento da liminar de despejo com fundamento na disciplina prevista no artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei n° 8.245/1991, porquanto não garante a dívida cobrada.